Tribunal: TJDFT
Processo: 0745708-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça deduzido pela pessoa jurídica autora.
2. Decisão proferida no curso deste agravo de instrumento deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela sociedade empresária são aptos a demonstrar a condição de hipossuficiência econômica necessária à concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar os encargos processuais tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98 do CPC), bem como nos termos do enunciado sumular n. 481 do STJ o qual estabelece que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
5. Comprovada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, mediante demonstração de prejuízos acumulados nos dois últimos exercícios financeiros e saldo bancário negativo, e, inexistindo elementos capazes de infirmar tal condição, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.